Tribunal: TJBA
Processo: 8052108-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052108-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: BRUNO CERQUEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE ALCANÇAM 55% DA RENDA LÍQUIDA DO AGRAVADO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, concedeu parcialmente a medida liminar pleiteada pelo Agravado, autorizando o depósito judicial de até 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos e, consequentemente, determinando a suspensão das parcelas de empréstimos consignados firmados com o Banco Agravante e com o Banco do Brasil S.A.

2. O Banco Agravante sustenta (i) a impossibilidade de apreciação da tutela de urgência antes da audiência de conciliação; (ii) inexistência de superendividamento do Agravado; e (iii) necessidade de prévia intimação pessoal para aplicação de astreintes.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível deferir liminar para limitar descontos em folha antes da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC; (ii) verificar se o comprometimento superior a 50% da renda líquida do consumidor configura superendividamento apto a justificar a limitação; e (iii) definir se há necessidade de prévia intimação para imposição de multa diária (astreintes).

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 14.181/2021 instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando ao consumidor pessoa natural a preservação do mínimo existencial (art. 54-A, §1º, do CDC).

5. No caso, o Agravado demonstrou renda líquida mensal de R$ 1.816,69 (um mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos) e descontos por empréstimos consignados que totalizam R$ 991,60 (novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), equivalentes a, aproximadamente, 55% de sua renda líquida, comprometendo seu mínimo existencial.

6. O valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) previsto no Decreto nº 11.150/2022 serve apenas como parâmetro para aferição do mínimo existencial, não devendo prevalecer quando estiver evidente que os referidos descontos estão comprometendo excessivamente a renda do devedor, sob pena de inviabilizar a efetividade da Lei nº 14.181/2021 – como é o caso dos autos.

7. A jurisprudência pátria admite o deferimento provisório da limitação dos descontos antes da audiência de conciliação, a fim de resguardar o mínimo existencial do consumidor, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

8. Inexiste arbitramento de astreintes na decisão agravada, razão pela qual não há que se falar em prévia intimação pessoal para sua cobrança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a limitação provisória dos descontos de empréstimos consignados em até 30% dos vencimentos líquidos do consumidor superendividado, ainda que antes da audiência de conciliação. 2. O valor de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022 constitui mera referência para aferição do mínimo existencial, não servindo como parâmetro absoluto. 3. A ausência de fixação de multa diária afasta a alegação de necessidade de prévia intimação para sua cobrança.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8052108-78.2025.8.05.0000, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

BANCO BRADESCO S.A.

e, como Agravado,

BRUNO CERQUEIRA BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA